Tribunal: STF
Processo: HC 97190
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Crime de roubo qualificado (art. 
   157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Inaplicabilidade. 
   Precedentes.
 1. O crime de roubo se caracteriza pela apropriação 
   do patrimônio de outrem mediante violência ou grave ameaça à sua 
   integridade física ou psicológica. No caso concreto, ainda que o 
   valor subtraído tenha sido pequeno, não há como se aplicar o 
   princípio da insignificância, mormente se se considera que o ato foi 
   praticado pelo paciente mediante grave ameaça e com o concurso de 
   dois adolescentes, fato esse que não pode ser taxado como um 
   comportamento de reduzido grau de reprovabilidade.
2. A 
   jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido de
   ser inaplicável o princípio da insignificância ao delito de 
   roubo.
3. Habeas corpus denegado.